Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-59.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8000105-59.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA Advogado(s): JÚNIOR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO REMUNERATÓRIA. DECISÃO RELATORIAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. REDUÇÃO DO VENCIMENTO BASE DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE JULGADO ANTERIOR. DESDOBRAMENTO DA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA. QUESTÕES RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DEVEM SER RESOLVIDAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8000105-59.2023.8.05.0084, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.